Tribunal: TJPA
Processo: 0801956-94.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801956-94.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: LETICIA FERREIRA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DO FGTS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, com pedido de condenação do ente público ao pagamento de FGTS, em razão de vínculos firmados entre julho de 2021 e agosto de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve desvirtuamento da contratação temporária capaz de caracterizar vínculo nulo por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88;

(ii) é cabível a condenação ao pagamento de FGTS diante da alegada nulidade do contrato administrativo;

(iii) aplica-se, no caso, a legislação municipal ou estadual sobre o regime jurídico das contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que a autora foi contratada por prazo determinado com amparo em legislação municipal específica (Lei nº 1.059/2021), sem ultrapassar o limite temporal de dois anos, conforme previsto no art. 2º da LC estadual nº 07/91, com redação da LC nº 077/2011, razão pela qual não se vislumbra desvirtuamento da contratação excepcional.

4. Ausente prova de repetição indevida de contratos ou burla à exigência de concurso público, afasta-se a hipótese de nulidade por violação aos princípios do art. 37, II e IX, da CF/88.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Temas 191 e 916) reconhece o direito ao FGTS somente em caso de nulidade do vínculo por descumprimento das regras constitucionais. Não sendo esse o caso, inviável a pretensão.

6. O contrato administrativo temporário não gera, por si, direito ao FGTS quando celebrado dentro da legalidade e sem desvio de finalidade, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

A contratação temporária celebrada com respaldo em legislação municipal vigente e dentro do prazo legal, sem comprovação de desvirtuamento ou burla ao concurso público, não configura vínculo nulo e, por conseguinte, não enseja o pagamento de FGTS.

O vínculo jurídico-administrativo temporário não confere ao contratado direito automático a verbas trabalhistas típicas do regime celetista, exceto aquelas expressamente previstas em lei ou no contrato.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Município de Paragominas

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da

Ação Ordinária de Cobrança nº 0801956-94.2024.8.14.0039
,
ajuizada por

Letícia Ferreira Freitas
,
em face do referido Município.

Em síntese, a autora/recorrente afirmou ter sido contratada temporariamente pelo ente municipal, para laborar na função de auxiliar administrativo no período de 01/07/2021 a 30/05/2022 (onze meses), lotada na Escola Bem-te-vi; e na função de professor nível I no período de 01/06/2022 a 30/08/2023 (1 ano e 2 meses), lotada na IFPA.

A pretensão autoral visa o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e, consequentemente, a condenação do Município requerido a depositar o FGTS referente ao período de 01/07/2021 a 30/08/2023.

O juízo de piso, em apreciação ao feito, julgou procedente a demanda, na forma requerida.

Inconformado, o Município interpôs apelação, sustentando que a sentença aplicou indevidamente legislação estadual (Lei Complementar nº 007/1991) em detrimento da legislação municipal (Lei Municipal nº 1.059/2021). Alegou que os contratos foram formalizados dentro da legalidade e que não há vedação expressa à recontratação sucessiva.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, destacando a ausência de legislação municipal vigente à época da primeira contratação e a inaplicabilidade da norma revogada para justificar atos pretéritos. Reforçou que houve desvio de finalidade nas contratações e violação ao princípio da legalidade.

O Ministério Público, por sua vez, exarou parecer no sentido da não intervenção, por não vislumbrar interesse público relevante, tampouco presença de incapaz ou litígio coletivo que justificasse sua atuação.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciação de suas razões.

Pela análise dos autos, verifica-se que a apelada foi contratada temporariamente
pelo ente público, laborando para o poder público de 01/07/2021 a 30/05/2022 e depois, de 01/06/2022 a 30/08/2023.

Pois bem, sabe-se que o acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso público, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. A ressalva se dá apenas no caso de nomeações a cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Contudo, pelo inciso
IX
do art.
37
da
Constituição Federal
, é possível a contratação por prazo determinado:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei nº
8.745
, de 09 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso
IX
do art.
37
da
Constituição Federal
, estabelece:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

No caso em exame, verifico que a apelada foi contratada em caráter temporário, a fim de tornar viável a realização de serviços considerados essenciais, embasando-se nas disposições do art.
37
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, permanecendo no cargo pelo período de quase dois anos.

Portanto, relevo que não ultrapassando o período de 02 (dois) anos previsto no art. 2º da LC estadual 07/91, com redação dada pela LC estadual nº 077/2011, a contratação do recorrente permanece legítima.

Certo é, o contrato de trabalho firmado entre as partes tem natureza administrativa, não se confundindo, portanto, com contratos de trabalho regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho
(
CLT
). Dessa forma, o servidor contratado por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública não faz jus às verbas trabalhistas não previstas no contrato administrativo, como é o caso.

Constatada, assim, a perfeita legalidade do contrato firmado entre as partes, não há como acolher o pedido autoral.

Saliento, de início, que
este Tribunal de Justiça vem reconhecendo direitos como FGTS ao contratado por ente público quando há um
desvirtuamento da contratação, ou seja, quando ela ultrapassa o período máximo previsto em lei
, permanecendo o servidor contratado por quatro, cinco e até mesmo mais de dez anos no serviço público.

Todavia,
esse não é o caso ora analisado.

In casu,
como visto, estamos diante de
contratações legítimas
por tempo determinado, com relação funcional de natureza contratual, submetido a regime jurídico especial disciplinado em lei, perfazendo-se a relação em jurídica-administrativa.

Assim, não se estendem à requerida todos os direitos trabalhistas arrolados no art.
7º
do
texto constitucional
, mas apenas aqueles expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela própria
Constituição
(art. 39, § 3º), bem como pela legislação do ente contratante e, inexistindo previsão em qualquer destes diplomas normativos, não há como se estender um direito de natureza trabalhista como é o FGTS.

Se a relação jurídica é administrativa, então, não há que se falar em pagamento de verbas que seriam típicas da relação trabalhista regida pela
CLT
, sendo induvidoso que o exame da questão haveria de ter se encerrado para pronunciar o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial com relação ao FGTS.

Por outras palavras, a regularidade das contratações sujeitou o apelante ao regime jurídico administrativo puro, de tal forma que, em caso tal, o FGTS se revela indevido.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem firmando o entendimento de que o FGTS só é devido ao servidor público quando ocorre a anulação do seu contrato de trabalho, por vulneração ao art.
37
,II, da
C.F
.

Assim, constatado que a relação jurídica é administrativa, à autora seria devidas as verbas sociais previstas no art.
39
,
§ 3º
da
Constituição Federal
, quais sejam, o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, proporcionais ao período trabalhado:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Os incisos citados do art. 7º, por sua vez, são os seguintes:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV -
salário mínimo,
fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII -
décimo terceiro salário com base na remuneração integral

ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um

terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença
a quo
, para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025